Tribunal: TJES
Processo: 5015722-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. TEMA 1155/STJ. POSSIBILIDADE. TERMO FINAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTE MOMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por condenado contra decisão que indeferiu o pedido de detração do tempo de recolhimento domiciliar noturno, cumprido como medida cautelar diversa da prisão. O agravante sustenta que, com a detração, haveria extinção da punibilidade, pois já teria cumprido integralmente a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de recolhimento domiciliar noturno deve ser detraído da pena privativa de liberdade, nos termos do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1155; (ii) estabelecer se, com a detração, pode ser declarada a extinção da punibilidade do apenado nesta fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1977135/SC (Tema 1155), fixou a tese de que o período de recolhimento domiciliar noturno deve ser detraído da pena privativa de liberdade, por restringir a liberdade do acusado, independentemente de monitoramento eletrônico.

4. O art. 927, III, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal pelo art. 3º do CPP, impõe a observância obrigatória do precedente firmado pelo STJ em recurso repetitivo.

5. Na ausência de determinação expressa em sentença quanto à revogação das medidas cautelares, presume-se a sua manutenção até o trânsito em julgado da condenação, que constitui o termo final para a contagem da detração, conforme precedente do TJDFT (Acórdão 1745757, Rel. Esdras Neves, j. 17/08/2023).

6. O pedido de extinção da punibilidade não pode ser apreciado no presente momento, pois não há nos autos elementos suficientes para a realização do cálculo atualizado da pena, tarefa que deve ser realizada pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O período de recolhimento domiciliar noturno deve ser computado para fins de detração da pena privativa de liberdade, em conformidade com o Tema 1155 do STJ.

2. Na ausência de revogação expressa das medidas cautelares, presume-se a sua manutenção até o trânsito em julgado da sentença, que constitui o termo final para a detração.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; CPP, art. 3º; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1977135/SC (Tema 1155), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 14.12.2022, DJe 01.02.2023; TJDFT, Acórdão 1745757, 0722764-64.2023.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 17.08.2023, PJe 27.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015722-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANDRE DOS SANTOS REIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. TEMA 1155/STJ. POSSIBILIDADE. TERMO FINAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTE MOMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por condenado contra decisão que indeferiu o pedido de detração do tempo de recolhimento domiciliar noturno, cumprido como medida cautelar diversa da prisão. O agravante sustenta que, com a detração, haveria extinção da punibilidade, pois já teria cumprido integralmente a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de recolhimento domiciliar noturno deve ser detraído da pena privativa de liberdade, nos termos do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1155; (ii) estabelecer se, com a detração, pode ser declarada a extinção da punibilidade do apenado nesta fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1977135/SC (Tema 1155), fixou a tese de que o período de recolhimento domiciliar noturno deve ser detraído da pena privativa de liberdade, por restringir a liberdade do acusado, independentemente de monitoramento eletrônico.

4. O art. 927, III, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal pelo art. 3º do CPP, impõe a observância obrigatória do precedente firmado pelo STJ em recurso repetitivo.

5. Na ausência de determinação expressa em sentença quanto à revogação das medidas cautelares, presume-se a sua manutenção até o trânsito em julgado da condenação, que constitui o termo final para a contagem da detração, conforme precedente do TJDFT (Acórdão 1745757, Rel. Esdras Neves, j. 17/08/2023).

6. O pedido de extinção da punibilidade não pode ser apreciado no presente momento, pois não há nos autos elementos suficientes para a realização do cálculo atualizado da pena, tarefa que deve ser realizada pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O período de recolhimento domiciliar noturno deve ser computado para fins de detração da pena privativa de liberdade, em conformidade com o Tema 1155 do STJ.

2. Na ausência de revogação expressa das medidas cautelares, presume-se a sua manutenção até o trânsito em julgado da sentença, que constitui o termo final para a detração.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; CPP, art. 3º; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1977135/SC (Tema 1155), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 14.12.2022, DJe 01.02.2023; TJDFT, Acórdão 1745757, 0722764-64.2023.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 17.08.2023, PJe 27.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
ANDRE DOS SANTOS REIS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2002364-05.2021.8.08.0024, indeferiu o pedido de detração do tempo de recolhimento domiciliar noturno.

Em suas razões recursais (ID nº 16059479), o agravante aduz que faz jus à detração do tempo de recolhimento domiciliar noturno, consoante entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma, ainda, que, com a detração, o apenado já terá cumprido a integralidade da sanção imposta, de modo que deverá ser declarada extinta a sua punibilidade.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja reconhecido o direito do agravante à detração do período de recolhimento domiciliar noturno e, via de consequência, seja declarada a extinção de sua punibilidade.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16059473), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16094920), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
ANDRE DOS SANTOS REIS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2002364-05.2021.8.08.0024, indeferiu o pedido de detração do tempo de recolhimento domiciliar noturno.

Em suas razões recursais (ID nº 16059479), o agravante aduz que faz jus à detração do tempo de recolhimento domiciliar noturno, consoante entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma, ainda, que, com a detração, o apenado já terá cumprido a integralidade da sanção imposta, de modo que deverá ser declarada extinta a sua punibilidade.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja reconhecido o direito do agravante à detração do período de recolhimento domiciliar noturno e, via de consequência, seja declarada a extinção de sua punibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1977135/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1155), firmou entendimento no sentido de que:

1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem; 2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento; 3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

Na hipótese dos autos, consta que o apenado foi condenado a uma pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, tendo respondido parte do processo em prisão cautelar e, até o trânsito em julgado da condenação, sob o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere, dentre elas, recolhimento domiciliar.

Nesse contexto, por força do
precedente vinculante
do Superior Tribunal de Justiça, o apenado faz jus à detração do período de recolhimento noturno.

Não desconheço os entendimentos em sentido contrário, havendo inclusive julgados do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, no entanto, nenhum desses julgados são vinculantes.

Por outro lado, a observância do entendimento do STJ é cogente, por força do disposto no art. 927, III, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do CPP.

Quanto ao termo final para fins de detração, considerando que a sentença condenatória foi omissa quanto à manutenção ou não das cautelares, há que se presumir que elas foram mantidas, devendo ser considerado como termo final para fins de detração a data do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Nesse sentido já se manifestou o eg. TJDFT:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DETRAÇÃO DA PENA. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. CLÍNICA PARTICULAR DE REABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL. SUBTRAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO. TERMO FINAL. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. A internação voluntária para tratamento toxicológico, em clínica particular livremente escolhida pelo réu, não é prevista legalmente como hipótese que autoriza a detração da pena. O instituto da detração não tem a finalidade de alterar o quantum da pena privativa imposta na sentença condenatória. A detração deve ser considerada como tempo de pena efetivamente cumprido, com repercussão na progressão de regime e na concessão de benefícios na execução. Diante da omissão da sentença condenatória quanto à revogação da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, deve ser adotado o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que o termo final do período de detração é a data do trânsito em julgado definitivo da sentença. (Acórdão 1745757, 07227646420238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 27/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, quanto ao pleito de extinção da punibilidade, entendo que não há elementos seguros nos autos que permitam a realização dos cálculos necessários, de modo que ficará à cargo do Juízo da Execução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida a fim de reconhecer o direito do apenado à detração do período de recolhimento domiciliar noturno.

É como voto.